Tribunal: TJDFT
Processo: 0719612-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719612-08.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO LIMA DE BRITO AGRAVADO: CONDOMINIO 76 DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO LIMA DE BRITO contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, na Ação de Nunciação de Obra Nova no 0701664-87.2023.8.07.0021, movida pelo agravante em desfavor de CONDOMINIO 76. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 159236799 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado, objetivando que fosse determinado ao condomínio réu a suspensão do processo de escolha e contratação de empresas para alteração da estrutura original do fornecimento de gás nos apartamentos. Nas suas razões recursais, o agravante relata que é proprietário de uma unidade habitacional no condomínio agravado, que fora entregue com fornecimento de gás coletivo, cujo valor era rateado por todos os apartamentos. Todavia, aduz que, em 03 de maio de 2023, foi realizada uma Assembleia Geral Extraordinária na qual 45 (quarenta e cinco) condôminos votaram a favor de uma alteração da estrutura original do fornecimento e rateio de gás, dentre 98 (noventa e oito) pessoas que estavam presentes, de um universo de 192 condôminos. O recorrente obtempera que, por determinação dos artigos 47, inciso I, e 50, inciso I, da Convenção do Condomínio, bem como dos artigos 1.333 e 1.334, V, do Código Civil, qualquer alteração na estrutura original das áreas comuns do condomínio exige quórum qualificado de 2/3, patamar que não foi atingido na votação. No que se refere ao requisito do perigo de dano necessário para o deferimento da tutela de urgência, o recorrente afirma que qualquer alteração da estrutura de gás, que já foi entregue após vistoria pelo Corpo de Bombeiros, além de colocar em risco a própria segurança dos moradores, retira a garantia legal atribuída pela legislação à construtora e altera a estrutura original do condomínio, o que pode resultar em danos irreversíveis aos proprietários. Com base nessas considerações, pleiteia a concessão da tutela de urgência para determinar ao síndico do CONDOMÍNIO 76 do Itapoã Parque, Tiago Borges Salazar, que cesse imediatamente o processo de escolha e contratação de empresas para alterar a estrutura original do fornecimento de gás aos apartamentos, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) e responsabilização pessoal. Pugna, ainda, pela intimação do síndico e do Ministério Público do Distrito Federal, bem como postula o deferimento da tramitação preferencial do processo, por ser portador de paralisa cerebral, conforme relatório médico colacionado no ID 46927124. Em provimento definitivo, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, confirmando-se a tutela de urgência deferida, seja reformada a decisão agravada. Comprovantes do recolhimento do preparo colacionados nos IDs 46927121 e 46927122. Esta Relatoria, consoante o teor da r. decisão de ID 47173512, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao condomínio agravado, por meio de seu representante legal, que cesse imediatamente o processo de escolha e contratação de empresas para alterar a estrutura original do fornecimento de gás aos apartamentos. Intimada, a parte agravada não ofertou contrarrazões (ID 49395416). A partir da análise do processo de origem, verifica-se que o agravante se manifestou na petição de ID 166218334, em 23/07/2023, pleiteando a suspensão do processo por 15 (quinze) dias, em virtude da existência de tratativas entre as partes litigantes para firmarem acordo a fim de resolver o processo de forma consensual. Nos termos do art. 3o, §3o, do Código de Processo Civil, (A) conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Ademais, de acordo com o artigo 139, inciso V, do referido diploma legal, é dever do julgador promover, a qualquer tempo, a autocomposição do litígio. Caso as aludidas negociações entre as partes sejam frutíferas e seja celebrado acordo extrajudicial, observar-se-á a ocorrência da perda superveniente do interesse recursal, o que impede o conhecimento do recurso interposto. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito de eventual celebração de acordo entre as partes e da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023 às 12:56:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora